Tribunal: TJSP
Processo: 1008892-56.2019.8.26.0084
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – Inscrição desabonadora em cadastros de inadimplentes oriunda de débito não contraído pelo consumidor – Contratação de cartão de crédito mediante fraude – Dano moral - Ocorrência – Indenização reduzida de R$-41.800,00 para R$-10.000,00 – Manutenção - Decisão que deu parcial provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1008892-56.2019.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, é
agravado JEFERSON LUÍS CARRARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008892-56.2019.8.26.0084/50000 -Voto no 44454
2
VOTO No: 44454
AINT.No: 1008892-56.2019.8.26.0084/50000
COMARCA: Campinas 3a VC F REG VILA MIMOSA
AGTE. : CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA
AGDO. : JEFERSON LUÍS CARRARA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA
Inscrição desabonadora em
cadastros de inadimplentes oriunda de débito não contraído
pelo consumidor
Contratação de cartão de crédito
mediante fraude Dano moral - Ocorrência Indenização
reduzida de R$-41.800,00 para R$-10.000,00 Manutenção
- Decisão que deu parcial provimento à apelação mantida
Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão deu parcial
provimento à apelação tirada de r. sentença que julgou procedente ação dita
“declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos
extrapatrimoniais” em razão de fraude na contratação de cartão de crédito e
subseqüente anotação desabonadora em bancos de dados de proteção ao crédito;
arbitrou-se indenização de R$-41.800,00 e fixaram-se honorários advocatícios em
quinze por cento “do valor indenizatório global”.
Insiste a agravante em que não houve falha na prestação dos
serviços; em que os danos foram causados por terceiro; em que “a situação em exame
deve ser caracterizada como caso fortuito, excludente da responsabilidade de
indenizar, nos termos do artigo 393, caput, do Código Civil, pois se trata de fato
cujos efeitos não eram possíveis à empresa Agravante evitar ou impedir” e em que
não há falar em dano moral indenizável.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, restou demonstrado que houve prejuízo moral que
excedeu a um mero aborrecimento ou dissabor corriqueiro do dia-a-dia consistente na
inscrição do nome do agravado em cadastro de inadimplentes sem lastro.
No mais, houve sim falha na prestação dos serviços, na medida
em que a agravante não comprovou a conduta culposa do consumidor, não tendo sido
ela cautelosa na contratação, mormente ante a demonstrada ilicitude na contratação
do cartão de crédito.
Além disso, não a socorre a afirmação de fato de terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008892-56.2019.8.26.0084/50000 -Voto no 44454
3
ressalvado, embora, eventual direito de regresso.
Ademais, o valor da indenização (R$-10.000,00) é adequado,
ante as peculiaridades do caso concreto e na esteira dos precedentes desta C. 37a
Câmara de Direito Privado.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“
Trata-se de apelação tirada contra r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Cássio Modenesi Barbosa
que julgou
procedente ação dita “declaratória de inexistência de relação jurídica c/c
reparação de danos extrapatrimoniais” em razão de fraude na contratação de
cartão de crédito e subseqüente anotação desabonadora em bancos de dados de
proteção ao crédito; arbitrou-se indenização de R$-41.800,00 e fixaram-se
honorários advocatícios em quinze por cento “do valor indenizatório global”.
Sustenta não tem responsabilidade por atos praticados por
terceiros fraudadores, motivo pelo qual a indenização é incabível, tanto mais
que antes da anotação já havia outras registradas em nome do apelado; quando
não, pede redução do valor.
O apelado, em sua resposta, bate-se pela preservação do
resultado.
Sem oposição a julgamento virtual,
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
É de ser acolhido em parte.
A responsabilidade do apelado pelo evento, apontada na
petição inicial e reconhecida na sentença, não comporta sequer discussão,
mesmo porque reconheceu, ao início da audiência (termo a fls. 103), a
ocorrência da fraude.
Não a socorre, de outra sorte, a atribuição da culpa aos
fraudadores, na medida em que não tomou as cautelas necessárias para evitar o
ocorrido, tendo sido, mesmo, extremamente negligente conforme apontado pelo
culto Magistrado na r. sentença.
Também não afasta sua responsabilidade e o dever de
indenizar afirmações segundo as quais o apelante já tinha desabonos
registrados em seu nome antes daqueles que mandou fazer.
Não é apenas esse, todavia, o fundamento constante da
petição inicial se não, principalmente, violação de imagem, dados e nome, com
os conseqüentes percalços decorrentes da fraude, tudo se iniciando com o
sobressalto pelo ocorrido, mais os desdobramentos decorrentes, a saber
providências no âmbito policial e junto à própria apelante, tudo culminando,
sem dúvida alguma, com influência negativa do ponto de vista emocional, como
de ordinário acontece em casos assim, o que se conclui até pelas regras da
experiência.
Ressalvou o apelado, de outra sorte, que os desabonos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008892-56.2019.8.26.0084/50000 -Voto no 44454
4
anteriores são decorrentes de outras práticas criminosas com utilização de seus
documentos, que haviam sido furtados, conforme boletim e ocorrência policial e
narração contida na petição inicial.
Diante disso, é cabível o pedido de compensação por danos
morais, uma vez presente a obrigação de indenizar.
É agravo, de resto, cuja existência se constata por si só,
“ipso facto”, sem necessidade alguma de demonstração.
Observe-se, quanto a isso, que o dano moral decorre
diretamente da violação do direito da vítima quando essa excede “a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no
espírito de quem ela se dirige” (REsp 599.538/MA, Rel. Ministro CESAR
ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 04.03.2004, DJ 06.09.2004 p.
268).
No que se refere ao “quantum”, assinala-se que deve se ter
presente a moderação recomendada na doutrina e na jurisprudência, tanto para
que se evite enriquecimento indevido de uma parte em detrimento de outra
como, ainda, para que se observem os limites geralmente aceitos em casos
análogos, de modo a que se chegue a um valor que, compensando a dor moral
sofrida, contenha componente de punição e desestímulo, sem excesso nem
aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; 2) por nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris,
porém o meio de oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja
um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de
substituição da tristeza pela alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
“Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e
circunstâncias, tem-se que a quantia arbitrada na decisão se mostra algo
elevada, razão pela qual fica aqui reduzida para R$-10.000,00 (dez mil reais) a
qual, ainda assim, mostra-se adequada e suficiente como lenitivo.
Feitas essas considerações, mantem-se, no restante, a r.
sentença tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno
deste C. Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se
a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; mantem-
se o percentual de honorários advocatícios, já em se considerando o disposto no
§11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO a esta APELAÇÃO.”.
Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator